Tribunal: STF
Processo: Rcl 68150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. ADPF Nº 858/BA. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), com pedido de liminar, contra decisões do Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, da 4ª Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e do Tribunal Superior do Trabalho, proferidas nos autos do Processo nº 0000039-42.2021.5.05.0019, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA.

    2. Narra a reclamante que o Governador do Estado da Bahia ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

    3. Relata que, ao julgar a referida arguição (ADPF nº 858/DF), o Plenário desta Corte determinou a aplicação do regime constitucional de pagamento por precatórios à reclamante, que é empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial.

    4. Sustenta que a decisão proferida pelo STF, todavia, não vem sendo observada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujas decisões têm negado à reclamante o direito à execução por meio do regime de pagamento por precatório/RPV.
 
    5. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada que indeferiu o pagamento do débito por meio de precatório e determinou o bloqueio das contas da ora reclamante. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se que todas as execuções se processem sob o regime de precatório.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. Feitas essas considerações iniciais, destaco, quanto à espécie, que a reclamante (Conder) é empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, cuja função é coordenar e executar ações, projetos e intervenções de engenharia inerentes às políticas de edificação pública, desenvolvimento urbano e habitação. Trata-se, portanto, de companhia prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

    11. No caso em tela, a reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, do entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, cujo acórdão ostentou a seguinte ementa:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 
4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.”
(ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).

    12. Referida arguição, distribuída ao e. Ministro Nunes Marques, foi ajuizada perante esta Corte pelo Governador do Estado da Bahia em 22/06/2021, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

    13. No caso sob análise, verifica-se que Juízo de 1º Grau decidiu  que a empresa reclamante não se enquadra no conceito de Fazenda Pública para os fins previstos no art. 100 da CRFB, de 1988, estando sujeita, portanto, às regras processuais típicas das pessoas jurídicas de direito privado, o que a impossibilita de adimplir com seus débitos pelo regime de pagamento por precatórios, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 6-7):

“(...) Execução por precatório: (...)
(...)
Conquanto tenham sido proferidas, por outras Cortes Trabalhistas, algumas decisões favoráveis à tese da Reclamada, em processos onde figuram outras empresas estatais, entendo que caberia a ela demonstrar, nestes autos, que se encontra sujeita a aportes financeiros e limitações orçamentárias impostas pelo Estado, e que atua mediante prestação de serviços públicos sem auferimento de lucros, em caráter não concorrencial, o que não ocorreu. De uma análise do seu Estatuto Social, (ID 31ae7a2), verifica-se que a Embargante possui ‘personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira (art. 1º); tem, por finalidade, ‘coordenar e executar projetos, gerenciar intervenções de engenharia, bem como adotar as ações imediatamente correlatas’ (art. 3º); tem, ainda, como atribuições, ‘gerir fundos, contas e aplicar recursos relativos ao desenvolvimento urbano integrado e à habitação, observada a legislação pertinente’ (art. 3º, §3º, III); e, ao final de cada ano civil, ‘os lucros apurados em balanço terão a destinação que a Assembleia Geral deliberar’ (art. 31), o que vai de encontro às alegações lançadas como argumento para a concessão dos privilégios de Fazenda Pública.  
Tem-se, assim, que a CONDER não se enquadra no conceito de Fazenda Pública para os fins previstos no art. 100 da Constituição Federal, estando sujeita, portanto, às regras processuais típicas das pessoas jurídicas de direito privado.(...)
(...)
Ressalto, ademais, que o entendimento ora adotado encontra respaldo no art. 173, § 1º, inc. II, da Constituição Federal, segundo o qual ‘A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (…) II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários’. Nessas condições, indefiro o pedido de processamento da futura execução sob o regime de precatórios.” 

    14. Com efeito, o Juízo reclamado consignou que, no caso vertente, seria inaplicável à reclamante o regime de pagamentos por precatórios, haja vista a empresa não se enquadrar no conceito de Fazenda Pública para os fins previstos no art. 100, da CRFB. Esse entendimento foi mantido pela Corte regional, cujo julgamento do recurso ordinário consignou, in verbis:  

“(...) CONDER. EMPRESA PÚBLICA. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. À CONDER, constituída sob a forma de empresa pública, não se aplicam os privilégios outorgados à Fazenda Pública, devendo a execução observar o procedimento comum, estabelecido para as pessoas jurídicas de direito privado.”.
(...)
EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO
Insiste a Reclamada que a execução se sujeite ao regime de precatório, alegando que a ‘composição de seu capital é 100% estatal, sendo uma entidade totalmente dependente dos cofres do tesouro para pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral’. 
Afirma que o STF definiu que os privilégios da Fazenda Pública são extensíveis às empresas públicas que não executem atividades em regime de concorrência ou que não tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. E cita julgados, deste E. Tribunal, favoráveis à sua tese. 
Ao exame. 
A diretriz do Art. 100 da Constituição Federal restringe o regime de precatórios aos pagamentos de débitos das Fazendas Públicas (em qualquer esfera), em razão de decisão judicial transitada em julgado. 
Desse modo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, por explorarem atividade econômica, sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e fiscais, conforme prevê o Art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 
Há, inclusive, vedação constitucional à equiparação, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, à Fazenda Pública para fins de privilégios tributários inerentes, não extensíveis ao setor privado. É o que dispõe o Art. 173, §2º da CF:
‘§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado’
Assim, embora não se ignore os precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais é matéria ainda tortuosa na Suprema Corte, inexistindo precedente obrigatório, pelo que entendo incabível a equiparação da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER à Fazenda Pública, com as prerrogativas a esta inerentes, mesmo que seja apenas para o procedimento de pagamento, porquanto não lhe tem aplicabilidade as disposições contidas no Decreto-lei 779/69. 
Ademais, a CONDER não foi criada em decorrência e para atender imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, conforme preceitua o Art. 173, da CF. Tampouco é titular de atividade relevante, mas apenas exerce atividade sem nenhuma expertise ou especialidade, de modo que não é destinatária de qualquer prerrogativa de foro processual. 
E, contradizendo a tese recursal, a CONDER, além de gerir seu próprio orçamento e captar recursos no mercado, obtém renda com a exploração de seus serviços e atividades, consoante regramento previsto no seu estatuto social que, se não exerce, é por mera opção administrativa. 
Percebe-se assim que - a par de inexistir uma sistematização objetiva quanto aos requisitos fundamentais para extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais prestadoras de serviço público - a Ré não preenche sequer as condições recorrentes nos precedentes do STF: serviço público essencial e de caráter exclusivo, capital social majoritariamente estatal e não ter finalidade lucrativa. 
Foi esse o entendimento firmado nas hipóteses de execução de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), cujos repasses são reconhecidamente reduzidos e irregulares, em que se protege diretamente a vida do cidadão e não os meios para garantir sua existência digna, como soi ocorrer com as demais necessidades, inclusive a ora versada, (...)
Até mesmo o fato de o Supremo Tribunal Federal admitir que o Art. 12 do Decreto-Lei nº 509/69 foi recepcionado pela Constituição Federal e que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem direito à execução de seus débitos trabalhistas pelo regime de precatórios, por se tratar de entidade que presta serviço público essencial, não conduz, por si só, à extensão para todas as empresas públicas, cabendo analisar caso a caso, até porque aí há previsão expressa em normativo legal. 
Pelo exposto, entendo que a situação dos autos não se conforma aos casos excepcionalíssimos de aplicação do Art. 100 da CF às empresas públicas que prestam serviços públicos de natureza indispensável, não fazendo jus, a CONDER, aos privilégios outorgados à Fazenda Pública, não havendo que se falar em sua execução via precatório. 
Tampouco o julgamento do Recurso Extraordinário nº 599.628/DF, invocado pela recorrente em sua contestação à inicial, lhe beneficia, pois nele restou decidido a inaplicabilidade do regime de execução dos precatórios às sociedades de economia mista, não se podendo confundir o regime de execução, próprio das empresas privadas, ou o regime de precatórios, atinente à Fazenda Pública, com a impossibilidade de penhora de bens que comprometam o fornecimento do serviço público. 
Por fim, cabe ressaltar que a extensão do regime de precatório a empresa estatal não enquadrada no conceito de Fazenda Pública parece, s.m.j., não observar a melhor interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente do Art. 100 da Carta Política, provocando prejuízo ao credor alimentar, na medida em que o regime de precatório reduz a eficácia das decisões judiciais transitadas em julgado, atentando contra a celeridade, princípio basilar do Direito do Trabalho. 
Nego provimento, devendo a execução observar o procedimento comum, aplicável às pessoas jurídicas de Direito Privado.” (e-doc. 8, p. 1-4; grifos acrescidos)

    15. Registro, por oportuno, que a questão submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da ADPF nº 858/BA dizia respeito, em linhas gerais, à higidez constitucional de decisões judiciais que implicaram a constrição de recursos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e do próprio Estado da Bahia, por alegada violação aos preceitos fundamentais alusivos à separação dos Poderes, à legalidade e ao regime de precatórios.

    16. Ocorre que a moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata realizada pela Corte no bojo da referida arguição, envolvia processos judiciais — nos quais determinados os atos constritivos objeto da impugnação —, já transitados em julgado e, portanto, em sede de execução (ou arquivados em definitivo diante da extinção da execução pelo pagamento). E mais: o julgamento apontado como paradigma não deixou qualquer dúvida de que, ressalvados os processos arquivados definitivamente, ante a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, os processos em fase de execução seriam abrangidos pelos efeitos ADPF nº 858/BA. In casu, a reclamação trabalhista sequer transitou em julgado, portanto, ainda não iniciada a fase executiva.

    17. Nesse cenário, assentada expressamente a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios pela ADPF nº 858/BA, descabido o argumento constante da decisão reclamada de que “a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais é matéria ainda tortuosa na Suprema Corte, inexistindo precedente obrigatório” (e-doc. 8, p. 3).

    18. Logo, considerada a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, nos termos do acórdão paradigma (ADPF nº 858/DF), tenho como comprovado o descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal.

    19. Foi nesse sentido a decisão proferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin ao analisar situação análoga à presente, no âmbito de Rcl nº 62.125/BA,  j. 22/09/2023, p. 25/09/2023, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e tendo em confronto o mesmo paradigma que ora se reputa violado (ADPF nº 858/BA).

    20. Registro, ainda, decisão no mesmo sentido proferida nos autos do ARE nº 1.405.803/BA, no qual o Relator, Ministro Luiz Fux, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), para determinar a aplicação à recorrente do disposto no art. 100 da Constituição da República.

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, notadamente mediante aplicação do regime constitucional de precatórios à reclamante (art. 100 da CRFB), ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator